Tribunal: TJDFT
Processo: 0733609-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.EMBARGOS PROVIDOS. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material, inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Com razão em parte a embargante. De fato, o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a tese do agravante, qual seja, a possibilidade de chamamento ao processo pelo réu, nos termos do art. 130, III do CPC.

3. Inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo.

4. Eventual satisfação do crédito na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central.

5. Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar a omissão apontada, sem efeitos modificativos.